Tribunal: STF
Processo: Rcl 90418
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 989-82.2019.5.14.0403.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços”. (eDOC 1, p. 6) 
Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o  Tribunal reclamado manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Acre, em virtude da suposta falha da fiscalização do contrato. Nesse sentido, transcrevo ementa do acórdão reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS13.015/2014 E 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF. Em observância ao entendimento fixado pelo STF na ADC nº 16-DF, passou a prevalecer a tese de que a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, mas apenas quando explicitada no acórdão regional a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. E o STF, ao julgar, com repercussão geral reconhecida, o RE-760.931/DF, confirmou a tese já explicitada na anterior ADC nº 16-DF, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não pode ser automática, cabendo a sua condenação apenas se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Provocado o STF, em sede de embargos de declaração, sobre o alcance da decisão proferida nos autos do RE-760.931/DF, sobretudo quanto ao ônus de prova da fiscalização do adimplemento das obrigações contratuais trabalhistas no curso do pacto celebrado entre o ente privado e a Administração Pública, o recurso foi desprovido. Em face dessa decisão, em que o Supremo Tribunal Federal não delimitou como foi questionado nos embargos de declaração a matéria atinente ao ônus da prova da fiscalização do contrato, compreendeu a SBDI-1 do TST, em julgamento realizado em 12.12.2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que a deliberação acerca da matéria, dado o seu caráter eminentemente infraconstitucional, compete à Justiça do Trabalho. E, manifestando-se expressamente sobre o encargo probatório, fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, suplantando, assim, o entendimento de que seria do empregado tal encargo processual. Ressalte-se que, ainda que não haja transferência automática da responsabilidade (não incide, nesses casos, a culpa presumida, segundo o STF), tem o tomador de serviços estatal o ônus processual de comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de seu dever fiscalizatório (art. 818, II e § 1º, CLT; art. 373, II, CPC/2015). Por essas razões, se a entidade pública não demonstra a realização do efetivo controle sobre o contrato, deve ser responsabilizada subsidiariamente pela satisfação das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, no caso concreto, em face de a decisão do TRT estar em consonância com o atual posicionamento desta Corte sobre a matéria, mantém-se o acórdão regional. Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 6, pp. 1-3; grifo nosso)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o qual manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público:

“O Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo colacionado. No entanto, mesmo após esse julgamento, não pode a Administração Pública ficar imune à responsabilidade subsidiária, se verificada sua conduta culposa, no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, notadamente na fiscalização dos deveres contratuais e legais da prestadora de serviços. É o que se extrai da Súmula nº 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. "In verbis":
Súmula nº 331 do TST
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
[...]
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
[...]
 Ao se fazer uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, nota-se que a Súmula nº 331 do TST não afastou a aplicabilidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93. Isso se deve ao fato de que a lei de licitações e contratos administrativos apenas vetou a responsabilização direta e/ou solidária do ente público pelos encargos trabalhistas das empresas que contrata mediante processo licitatório. Logo, não há óbice para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Poder Público, quando demonstrada a culpa "in eligendo" e/ou a culpa "in vigilando".
Transcreve-se abaixo trecho da sentença no qual é fundamentado o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ESTADO DO ACRE em decorrência da constatação tanto de culpa "in eligendo" quanto "in vigilando" por parte do ente público. Veja-se:
No caso dos autos, cabe apontar que na ACPCiv 0010912-45.2013.5.14.0403 há decisão transitada em julgado reconhecendo a ilegalidade da atuação da primeira reclamada como cooperativa, com determinação de registro dos contratos de trabalho de todos os cooperados que prestam serviços de limpeza e conservação em órgãos de entidades públicas em decorrência de terceirização, o que abrange a situação da parte reclamante e permitiu a celebração de acordo entabulado em audiência entre a parte autora e a primeira reclamada.
Nessa situação, impunha-se ao tomador de serviços a fiscalização quanto ao cumprimento do dever patronal de reconhecimento da relação de emprego e de anotação da CTPS, não se podendo admitir que um ente federado seja conivente com a fraude explicitamente perpetrada com relação aos preceitos mínimos que regulam as relações de emprego no Brasil.
A utilização indevida da figura do cooperativismo pela primeira reclamada para mascarar a existência de relação de emprego e burlar os direitos dos trabalhadores certamente apenas foi possível em virtude da conduta omissiva do Estado do Acre, que se furtou ao seu dever de fiscalizar a entidade contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.
Ao restar configurada a ilegalidade do vínculo de cooperativado e reconhecida a mera intermediação de mão-de-obra, em ofensa ao art. 5º da Lei 12.690/12, que expressamente preconiza a impossibilidade de utilização de cooperativa de trabalho para intermediação de mão de obra subordinada, a segunda reclamada se torna tomadora de serviço de uma relação terceirizada eivada de ilicitude, o que dá razão à sua responsabilização pelo pagamento dos créditos trabalhistas apurados em favor da reclamante.
Disso decorre que o ente público demandado, como maior beneficiário da força de trabalho despendida pela parte reclamante para a prestadora de serviços, não pode se excluir da responsabilidade pelo pagamento dos haveres trabalhistas imputados à primeira reclamada, porquanto se escolheu mal a contratante possui culpa in eligendo e in vigilando, por defeito de eleição da responsável pela realização dos serviços e negligência quanto ao dever de fiscalização que lhe incumbia.
Assim, reconheço a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelo pagamento de todas as verbas deferidas à parte reclamante, nos termos da Súmula 331, VI, do TST. (Id 6bc9831 - Pág. 4).
 
Desse modo, restou demonstrado a nítida má escolha da pessoa jurídica responsável pela terceirização da mão de obra, bem como a ausência de fiscalização adequada do contrato administrativo por parte da Administração Pública.
Ademais, em contestação, o ESTADO DO ACRE limitou-se, basicamente, a anexar cópia do termo de contrato inicial firmado com a cooperativa e dos respectivos aditivos, bem como a designação de servidores para realizar a gestão e o acompanhamento dessa relação, mas sem comprovar que houve a efetiva fiscalização legalmente exigida.
A responsabilidade da Administração Pública resta evidenciada, enfim, pela circunstância de ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta, causando dano à trabalhadora recorrida, que prestou serviços ao desabrigo dos direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo iniciativa por parte do ente público para apurar as irregularidades denunciadas, dando margem à caracterização da responsabilidade civil subjetiva, consoante arts. 186 e 927 do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Remata-se afirmando que, diante dos princípios da dignidade de pessoa humana e da valorização social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV), bem como da proteção do trabalhador, parte hipossuficiente, não seria admissível eximir o ente público da responsabilidade subsidiária, devendo assim responder pelas verbas trabalhistas sonegadas à autora pela primeira ré.
Neste sentido, colaciona-se a seguir precedentes do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST) envolvendo especificamente a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente da contratação de cooperativa de trabalho fraudulenta:
(...)
Dessa forma, o ESTADO DO ACRE é responsável pela integralidade das verbas a que foi condenado em primeiro grau, inclusive dos honorários advocatícios que integraram o acordo parcial de mérito, vez que não se trata de imputação da responsabilidade em decorrência de vínculo empregatício direto, mas sim da sua condição de responsável subsidiário, que se beneficiou da mão de obra da recorrida enquanto tomador de serviços.”.(eDOC 3, pp. 4-8; grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as turmas:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou improcedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJe de 24/02/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 4. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”(Rcl 72.357 AgR, Rel. Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2025; grifos nossos)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que o acórdão do órgão de origem não contrariou a orientação adotada no julgamento da ADC 16, no que atribuída responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado de prestadora de serviços. 2. A parte agravante sustenta ter sido condenada subsidiariamente sem demonstração de culpa, a desrespeitar a ótica adotada pelo STF na ADC 16. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público. 5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de cassar o ato reclamado quanto à imposição de responsabilidade subsidiária ao Estado, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a orientação firmada na ADC 16.”(Rcl 83.165 AgR, Red. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.12.2025; grifos nossos)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).
Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente